Tribunal: TJDFT
Processo: 0750821-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750821-97.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA RECORRIDO: CREMILDA PILOTO DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PENHORA. ARTIGO 833, INCISO IV E PARÁGRAFO 2o. REsp 1847365/DF. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. VALORES PERCEBIDOS PELA EXECUTADA NÃO SUPERIORES À 50 SALÁRIOSMÍNIMOS. NÃO CABIMENTO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, POR MAIORIA. 1 – Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução de título extrajudicial que determinou a penhora de 15% da remuneração líquida da executada, até o limite do débito exequendo, ante a infrutífera tentativa de localização de bens penhoráveis. 2 – A Agravante sustenta que a determinação viola a legislação aplicável, ao penhorar verba salarial. Defende a impenhorabilidade de salário previsto no artigo 833, inciso IV do CPC. Além disso, afirma não haver nos autos planilha atualizada do débito e que não fora intimada para pagamento, antes da ordem penhora. Requereu, liminarmente, o efeito suspensivo ativo, que foi deferido sob Decisão de ID 21818960. 3 – O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Acrescentou que, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) 4 - No presente caso, por não se tratar de débito de natureza alimentar e por não existirem valores à disposição da devedora superiores a cinquenta salários mínimos, não há falar em cabimento de penhora de valores recebidos a título de remuneração mensal. 5 - Recurso conhecido e provido, por maioria. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a regra da impenhorabilidade de vencimento admite exceções, notadamente quando o percentual a ser constrito não implica prejuízo à subsistência da parte devedora e de sua família. Afirma, assim, o acerto da decisão agravada e do voto minoritário do acórdão recorrido. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada violação ao artigo 833, §2o, do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria controvertida está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O dissenso, por seu turno, foi apresentado nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012